Tribunal: TJES
Processo: 5005493-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005493-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ARAUJO PEREIRA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de "Técnico de Manutenção I – Mecânica" no concurso promovido pela Petrobras S.A., com o objetivo de suprir supostas omissões no acórdão que negara provimento ao apelo e mantivera a sentença de improcedência dos pedidos de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação. Sustenta a parte embargante omissão a respeito da contratação de terceirizados durante a vigência do concurso, vínculo contínuo desses trabalhadores, aplicabilidade do Tema 784 do STF, ausência de fundamentação quanto à confissão ficta da parte adversa e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os fundamentos relacionados à contratação de terceirizados, à auditoria do TCU e à tese do RE 837.311/PI; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com a finalidade de prequestionamento na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se destinam a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, com fundamentação suficiente, ressaltando a ausência de prova de preterição arbitrária e imotivada, conforme exige o Tema 784 do STF.

5)
A contratação de terceirizados não configura, por si só, preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, salvo prova cabal de que exerçam funções típicas do cargo efetivo, o que não restou demonstrado.

6)
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC.

7)
A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de vícios na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem podem ser acolhidos na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A contratação de terceirizados não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva, salvo prova cabal de exercício de funções típicas do cargo efetivo e existência de vagas.

3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada nos aspectos essenciais à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 30.03.2017; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. A embargante aduz, em suma, omissão quanto aos seguintes argumentos: i) prova da contratação de mão de obra terceirizada durante a vigência do concurso, com atribuições idênticas àquelas do cargo pretendido; ii) vínculo contínuo de trabalhadores terceirizados com a Petrobras, atestado por auditoria do Tribunal de Contas da União; iii) aplicabilidade da tese firmada no RE 837.311/PI, pelo Supremo Tribunal Federal, quanto ao direito subjetivo à nomeação diante de preterição arbitrária e imotivada; iv) ausência de fundamentação sobre o afastamento da penalidade de confissão imposta à embargada; v) manifestação sobre os dispositivos indicados, para fins de prequestionamento.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, lastreado em entendimento dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, ressaltando a ausência de demonstração de preterição arbitrária e imotivada, como subsegue:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PELA PETROBRAS S.A. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1Apelação cível interposta por candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de "Técnico de Manutenção I – Mecânica" no concurso público realizado pela Petrobras S.A., visando ao reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, sob o fundamento de que a estatal teria contratado terceirizados para exercer funções idênticas às do cargo pleiteado durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contratação de terceirizados pela Petrobras S.A. caracteriza preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em cadastro de reserva, gerando direito subjetivo à nomeação; (ii) verificar se o apelante comprovou a existência de cargos vagos e a preterição irregular pela Administração, nos termos da tese fixada no Tema 784 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, não configurando direito subjetivo, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF.

2. A contratação de terceirizados para execução de atividades-meio ou acessórias não caracteriza, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público, salvo se comprovado que os terceirizados exercem funções idênticas às do cargo efetivo e que há vagas disponíveis para preenchimento.

3. No caso concreto, não há prova cabal de que a Petrobras tenha nomeado candidatos fora da ordem classificatória ou criado cargos efetivos preenchidos por terceirizados, inexistindo, assim, demonstração de preterição arbitrária e imotivada.

4. A discricionariedade da Administração Pública na gestão de recursos humanos permite a contratação de terceirizados para atender demandas transitórias, sem que isso implique obrigatoriedade de nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de terceirizados para funções temporárias ou acessórias não caracteriza, por si só, preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva em concurso público.

2. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente se configura mediante prova cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, nos termos do Tema 784 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no MS nº 22.090/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 11.03.2020; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 56.687/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 22.08.2022.”

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 19/5/2025 a 26/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.